Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INCLUSÃO EM PAUTA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS. OFENSA AO ART. 1.024, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE.

1. Não obstante a embargante aponte omissão no julgado, pretende, em verdade, a nulidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração julgados em mesa na 41a Sessão Ordinária Virtual, ante o desatendimento de forma prescrita em lei.

2. Nos termos do art. 278, do Código de Processo Civil, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

3. “Nos termos dos artigos 1.024, § 1o, do CPC, 97, § 1o, e 267, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT, quando o julgamento dos Embargos de Declaração não ocorrer na sessão subsequente à sua distribuição ao Relator, deve haver a prévia inclusão em pauta do recurso, sob pena de nulidade.” (Acórdão 1162325, 07070166520188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Embargos de Declaração acolhidos para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.Unânime.